Tribunal: TCU
Processo: 020.819/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8396/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 020.819/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina dos Santos Baptista (XXX.813.120-XX); Carla Rosane Ouriques Couto (XXX.273.750-XX); Denise Sagais Silveira (XXX.760.502-XX); Evanir Miraci dos Reis (XXX.056.650-XX); Madair Capella Herdi (XXX.934.167-XX); Maria Cristina Sa Silveira (XXX.976.250-XX); Marisa de Fatima Silveira Rivaroli (XXX.816.740-XX); Sara Maria Silveira Amaral (XXX.322.342-XX); Suzana Silveira Ramos (XXX.954.010-XX); Teresinha Sa Oliveira (XXX.903.540-XX); Vera Lucia Romero (XXX.000.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.